Tribunal: TJPA
Processo: 0800231-09.2024.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800231-09.2024.8.14.0221

APELANTE: LEONARDO AUGUSTO LOBATO FAVACHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PRESCRIÇÃO TOTAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO TERMO FINAL DOS DESCONTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor para declarar a inexigibilidade de tarifas bancárias incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, condenando o banco à indenização por dano moral e à repetição simples do indébito. O embargante sustenta omissão quanto à prejudicial de prescrição total, ao argumento de que os descontos ocorreram entre 2016 e 2019, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2024, após o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de prescrição total e, em caso positivo, se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da extinção integral da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada pelas partes.

4. Verificada omissão pontual quanto ao enfrentamento expresso da prejudicial de prescrição total arguida nas contrarrazões, impõe-se a integração do julgado.

5. A prescrição quinquenal do art. 27 do CDC é aplicável às pretensões reparatórias fundadas em falha na prestação de serviço.

6. O reconhecimento da prescrição total exige prova segura do termo final dos descontos, incumbindo ao réu demonstrar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em relação de consumo, à luz do art. 6º, VIII, do CDC.

7. Ausente comprovação documental idônea de que as cobranças cessaram definitivamente em junho de 2019, não se admite a extinção integral da pretensão, permanecendo apenas a limitação quinquenal para apuração dos valores repetíveis, já consignada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão e afastar expressamente a prejudicial de prescrição total.

Tese de julgamento:
1. A ausência de enfrentamento expresso de prejudicial suscitada pela parte configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. O reconhecimento da prescrição total em demanda consumerista exige prova inequívoca do termo final da cobrança, incumbindo ao fornecedor demonstrar o fato extintivo do direito do consumidor.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MAGALHÃES BARATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800231-09.2024.8.14.0221

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: LEONARDO AUGUSTO LOBATO FAVACHO

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 34716356

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

34716356)
por meio da qual deu-se parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
LEONARDO AUGUSTO LOBATO FAVACHO
em desfavor do banco ora embargante.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 33825591)
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, na qual o autor impugnou descontos sob a rubrica “CESTA B EXPRESSO V” em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

2. O demandante alegou ausência de contratação válida, requereu declaração de inexigibilidade, repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e afastou o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do pacote de serviços diante da impugnação da assinatura; (ii) saber se os descontos indevidos ensejam indenização por dano moral; (iii) saber se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. Impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ.

5. Ausente prova técnica apta a demonstrar a regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade das cobranças.

6. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, respondendo por fortuito interno decorrente de fraude.

7. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, considerando que os descontos ocorreram antes de 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma no EAREsp 600.663/RS, cuja modulação restringiu a devolução em dobro às cobranças posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, sob pena de reconhecimento da inexigibilidade do débito. 2. Descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configuram dano moral presumido. 3. A repetição do indébito, em relações privadas, somente ocorre em dobro para cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II e 932; CC, arts. 389, 398 e 406; CF/1988, art. 5º, XXXII.”

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A opôs embargos de declaração
(ID 34996360),
sustentando omissão no acórdão quanto à prejudicial de prescrição total da pretensão autoral. Alega que os descontos reputados indevidos ocorreram entre junho de 2016 e junho de 2019, tendo a ação sido ajuizada apenas em novembro de 2024, após o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Requer, assim, o suprimento da omissão, com efeitos modificativos, para reconhecer a prescrição, julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais.

Embora regularmente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal
(ID 35963141)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso, verifico a existência de omissão pontual a ser suprida.

Com efeito, nas contrarrazões de apelação de
ID 33785684
, o BANCO BRADESCO S.A. suscitou a prejudicial de prescrição total, sustentando que a ação foi ajuizada em 23/11/2024, ao passo que os descontos impugnados teriam ocorrido apenas no período de janeiro de 2016 a junho de 2019. O acórdão embargado, embora tenha consignado, no voto de
ID 33825590
, que a repetição do indébito deveria observar a prescrição quinquenal, não enfrentou expressamente a tese de extinção integral da pretensão autoral. Assim, integro o julgado nesse ponto.

A prejudicial, contudo,
não merece acolhimento
.

A prescrição total defendida pelo embargante depende da demonstração segura de que o último desconto da tarifa questionada efetivamente ocorreu em junho de 2019.
Esse fato, por possuir natureza extintiva do direito invocado pelo consumidor, incumbia ao réu demonstrar de forma cabal, nos termos do art. 373, II, do CPC
. Em se tratando de relação de consumo bancária, essa conclusão é reforçada pelo art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a facilitação da defesa do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica e informacional.

Os documentos juntados pelo autor no
ID 33785668
comprovam a existência de descontos sob a rubrica “CESTA B EXPRESSO V” / “CESTA B.EXPRESSO5”, inclusive mediante demonstrativo de valores e extratos bancários. No entanto, tais documentos não constituem prova inequívoca de que as cobranças cessaram definitivamente em junho de 2019. O demonstrativo constante do
ID 33785668
apenas quantifica os descontos ali identificados pelo consumidor; os extratos de 2019, também constantes do
ID 33785668
, evidenciam lançamentos naquele exercício, inclusive em junho, mas não abrangem, de modo integral e contínuo, toda a movimentação bancária posterior até o ajuizamento da ação.

Não se pode converter a limitação documental apresentada pelo consumidor em prova negativa contra ele. A ausência de novos lançamentos nos documentos colacionados com a inicial de
ID 33785666
não equivale, por si só, à comprovação do cancelamento da cesta de serviços ou da cessação definitiva da cobrança. Essa prova estava sob a esfera de disponibilidade técnica do banco, que detém os registros integrais da conta, histórico de tarifas, relatórios sistêmicos de cobrança, eventual termo de cancelamento e extratos completos posteriores a junho de 2019.

A contestação de
ID 33785676
e os documentos apresentados pelo banco nos
ID’s 33785677 e 33785678
concentram-se na alegada regularidade da contratação da cesta de serviços,
mas não demonstram o marco final das cobranças
. Do mesmo modo, as contrarrazões de
ID 33785684
e os embargos de declaração de
ID 34996360
limitam-se a afirmar que os descontos teriam ocorrido até junho de 2019, sem trazer prova documental suficiente da cessação definitiva da cobrança a partir de tal data.

Assim, embora seja aplicável o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões reparatórias fundadas em falha na prestação de serviço, não há base probatória idônea para reconhecer, em desfavor do consumidor, a prescrição total da pretensão deduzida. A prescrição quinquenal já foi expressamente ressalvada no acórdão embargado para fins de apuração dos valores eventualmente repetíveis, mas essa ressalva não autoriza a extinção integral da pretensão sem prova segura do termo final dos descontos.

Dessa forma, supre-se a omissão apontada, mas sem atribuição de efeitos modificativos. A tese prescricional arguida pelo BANCO BRADESCO S.A. não infirma a conclusão adotada no acórdão de
ID 34716356
, que declarou a inexistência de relação jurídica válida quanto ao pacote de serviços denominado “CESTA B EXPRESSO V”, condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral e determinou a repetição simples do indébito, observada a prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem atribuição de efeitos modificativos, tão somente para suprir a omissão apontada e integrar o acórdão de ID 34716356, afastando expressamente a prejudicial de prescrição total suscitada pelo embargante, mantendo-se, em todos os demais termos, o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026